Tribunal: TJMT
Processo: 1022072-44.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022072-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), JOAO BOSCO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 544.226.391-53 (AGRAVADO), JOAO VICTOR FIGUEIREDO MONTEIRO - CPF: 026.206.251-81 (AGRAVADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (AGRAVADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVANTE), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0002-02 (AGRAVANTE), JOAO LUCAS RAMALHO SIGARINI - CPF: 065.475.331-82 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0002-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR COM DEFEITOS RECORRENTES. GARANTIA LEGAL. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. MULTA DIÁRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que concedeu parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar a disponibilização de veículo reserva aos consumidores, no prazo de cinco dias, com seguro e multa diária em caso de descumprimento, no limite do valor do veículo conforme tabela FIPE.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir: (i) se a decisão monocrática que determinou o fornecimento de veículo reserva antecipou indevidamente o mérito da ação, contrariando o princípio do contraditório e a necessidade de dilação probatória; (ii) se a fixação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 é excessiva ou desproporcional.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor assegura aos consumidores a substituição do bem ou a restituição do valor pago em caso de vício não sanado no prazo de 30 dias, nos termos do art. 18, §1º, CDC.

4. Laudo técnico apresentado pelos consumidores comprova a persistência dos vícios no veículo, comprometendo sua segurança e funcionalidade, sem que a fabricante tenha demonstrado a integral solução dos problemas.

5. O fornecimento de veículo reserva até a solução definitiva da demanda é medida proporcional, garantindo a mobilidade dos consumidores e prevenindo prejuízos irreparáveis.
6. A multa diária arbitrada possui caráter coercitivo, sendo compatível com a capacidade econômica da agravante e necessária para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inexistindo indícios de enriquecimento sem causa por parte dos consumidores.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"O fornecedor tem o dever de garantir a substituição temporária de veículo defeituoso quando comprovado que os vícios comprometem sua segurança e funcionalidade, não sendo desproporcional a fixação de multa diária para assegurar o cumprimento da medida."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 18, §1º; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.06.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.587.547/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 10.12.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Fac Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n. 1031430-33.2024.8.11.0000, originado da Ação Obrigação de Fazer e Indenizatória movida pelos agravados João Bosco Monteiro da Silva Júnior, Luciana Monduzzi Figueiredo e João Victor Figueiredo Monteiro, que concedeu parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravante disponibilizasse, no prazo de cinco dias, um veículo reserva na mesma categoria e com seguro, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada ao valor do veículo com defeito conforme tabela FIPE.

A Agravante sustenta

que a decisão deve ser reformada, pois os problemas apresentados no veículo não caracterizam vício de fabricação, mas sim mau uso por parte dos consumidores, especialmente no que tange à avaria no pneu dianteiro, que teria sido causada por impacto contra obstáculo.

Argumenta que o sistema de monitoramento ITPMS funcionou regularmente, mas que a perda de pressão foi abrupta, impedindo a emissão de alerta.

Defende que a antecipação da tutela de urgência concedida pela decisão monocrática antecipa indevidamente o mérito da ação, contrariando o princípio do contraditório e a necessidade de dilação probatória para comprovar a existência de vícios ocultos no veículo.

Alega, ainda, que a disponibilização do veículo reserva configura enriquecimento ilícito dos consumidores, uma vez que o automóvel já foi reparado e se encontra em condições normais de uso. Por fim, impugna o valor da multa aplicada, sustentando sua desproporcionalidade e requerendo sua exclusão ou minoração.

Com essas razões, requer o provimento do Agravo Interno, reconsiderando a decisão agravada.

Os Agravados apresentaram contrarrazões, pleiteando o desprovimento do Agravo Interno e a manutenção da decisão monocrática, argumentando que os vícios do veículo são graves e persistentes, comprometendo sua segurança e funcionalidade, conforme demonstrado por laudo técnico particular.

Destacam que a FIAT e a concessionária não solucionaram os problemas dentro do prazo legal de 30 dias, conforme determina o art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhes confere o direito à substituição do bem ou ao fornecimento de um veículo reserva.

Sustentam, ainda, que a decisão agravada se fundamentou em provas robustas e na necessidade de assegurar um meio de transporte seguro à família, afastando qualquer alegação de enriquecimento ilícito (id. 267275253).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Fac Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n. 1031430-33.2024.8.11.0000, originado da Ação Obrigação de Fazer e Indenizatória movida pelos agravados João Bosco Monteiro da Silva Júnior, Luciana Monduzzi Figueiredo e João Victor Figueiredo Monteiro, que concedeu parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravante disponibilizasse, no prazo de cinco dias, um veículo reserva na mesma categoria e com seguro, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada ao valor do veículo com defeito conforme tabela FIPE.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada analisou detidamente todos os aspectos controvertidos e fundamentou-se em elementos concretos que evidenciam a necessidade da tutela antecipada concedida parcialmente, já que oa Agravados, comprovaram a existência de vícios de fabricação no veículo adquirido, os quais comprometem sua segurança e funcionalidade, sendo inegável que a persistência desses defeitos gera prejuízo imediato aos Consumidores, que ficaram privados do uso de um bem essencial para sua mobilidade.

A agravante, por sua vez, não trouxe aos autos qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, apenas, alegou que os problemas do veículo decorrem de mau uso e que as falhas foram devidamente sanadas dentro do prazo legal, entretanto, não apresentou prova suficiente para demonstrar que os vícios foram completamente solucionados e que o veículo se encontra em plenas condições de uso. Pelo contrário, há nos autos laudo técnico que corrobora a continuidade dos problemas, incluindo falhas elétricas, mau funcionamento do freio de estacionamento e inoperância do sistema de alerta de pressão dos pneus.

Diante desse cenário, mostra-se justificada a manutenção da tutela antecipada deferida, a fim de resguardar o direito dos agravados e evitar a perpetuação dos prejuízos sofridos.

O fornecimento de um veículo reserva até a solução definitiva da demanda não configura medida abusiva ou desproporcional, mas sim mecanismo necessário para assegurar que os Agravados não sejam compelidos a utilizar um veículo que apresenta defeitos recorrentes e que coloca em risco sua segurança.

No que se refere à multa diária de R$ 5.000,00 até o limite do valor do veículo com defeito da tabela FIPE, também, não há razões para sua exclusão ou redução neste momento processual.

A penalidade foi fixada com o intuito de garantir o cumprimento da ordem judicial, e, em um juízo preliminar, não se revela excessiva ou desproporcional, especialmente diante da capacidade financeira da Agravante, a qual integra um dos maiores conglomerados automobilísticos do mundo.

Além disso, não há qualquer indício de que a multa possa resultar em enriquecimento sem causa da parte agravada, pois sua exigibilidade somente se concretiza em caso de descumprimento da decisão.

Dessa forma, verifico que inexiste fundamento para a reconsideração da decisão recorrida, pois todos os argumentos da Agravante foram devidamente enfrentados e não há elemento novo que justifique a reforma da tutela concedida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025